Tribunal: TJSP
Processo: 1001210-67.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexistência de débito c.c. com pedido liminar de sustação de protesto e reparação de danos" (sic). Sentença de improcedência do pedido principal e parcial procedência da reconvenção. Irresignação de ambas as partes.

Recurso do autor.

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexistência de débito c.c. com pedido liminar de sustação de protesto e reparação de danos" (sic). Sentença de improcedência do pedido principal e parcial procedência da reconvenção. Irresignação de ambas as partes.

Recurso do autor.

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC).

Mérito. Dívida protestada. Autor que não comprovou a quitação integral do débito. Laudo pericial que concluiu serem falsas as assinaturas apostas nos recibos de pagamento apresentados pelo requerente. Ausente elementos a infirmar a conclusão pericial. Hipótese em que, embora haja reconhecimento de firma por semelhança, a prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade de assinatura do réu. Entendimento de que pode haver equívoco do cartório de notas, quando do reconhecimento de firma por semelhança, o que somente pode ser dirimido por meio de prova pericial, tratando-se de presunção relativa de veracidade. Decreto de improcedência da lide principal mantido.

Recurso do réu.

Danos morais. Inocorrência. Não ficou demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, pretensão esta que, na verdade, está fundada em dissabores e contratempos. Conquanto a perícia grafotécnica tenha concluído que as assinaturas apostas nos recibos são falsas, ausente demonstração de qualquer prejuízo ao réu em razão de tal conclusão.

Ressarcimento dos honorários periciais. Não conhecimento do recurso, nesta parte, vez que a sentença condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, logo, incluídos os honorários periciais, observando-se, todavia, que sobre o valor a ser ressarcido deve incidir correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Sentença mantida. DESPROVIDO o recurso do autor, CONHECIDO DE PARTE do apelo do réu, e na parte conhecida, DESPROVIDO, com observação.